Tribunal: TJBA
Processo: 8128939-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8128939-38.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ERICK MOREIRA NUNES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDA SUSPEITA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE FUNDAMENTO INIDÔNEO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa, em razão da apreensão de cocaína e maconha em local conhecido por intenso tráfico de drogas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é ilícita a prova obtida mediante busca pessoal realizada em contexto de tentativa de fuga em local conhecido pela traficância; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, afastando a absolvição ou a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) saber se é possível a reforma da dosimetria da pena, com afastamento de fundamento inidôneo e reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. III. Razões de decidir 3. A tentativa de fuga em local reconhecido como ponto de tráfico configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP, inexistindo prova de violência policial ou ilicitude na colheita da prova. 4. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pela apreensão de entorpecentes fracionados, pelos depoimentos firmes dos policiais e pela confissão extrajudicial do réu, sendo desnecessária a prova da efetiva mercancia, por se tratar de crime de ação múltipla. 5. A exasperação da pena-base fundada em ação penal em curso viola o princípio da presunção de inocência, devendo ser afastada, com fixação da pena no mínimo legal. 6. A existência de processo sem trânsito em julgado não impede, por si só, o reconhecimento do tráfico privilegiado, sendo cabível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo, diante da pequena quantidade de droga apreendida. 7. Preenchidos os requisitos legais, impõe-se a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a condenação pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, rejeitar a preliminar de nulidade e reformar a dosimetria, fixando a pena definitiva em 1 ano, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de dias-multa no mínimo legal. Tese de julgamento: “1. A tentativa de fuga em local conhecido por intenso tráfico de drogas configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal. 2. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para agravar a pena-base ou afastar o tráfico privilegiado. 3. A pequena quantidade de droga apreendida autoriza a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33 e 44; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 444; STJ, AgRg no HC 800.470/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2023; STJ, Tema Repetitivo nº 1.139. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n.º 8128939-38.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante, ERICK MOREIRA NUNES e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONHECER do recurso, para DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR